Tribunal: TJMT
Processo: 1034258-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034258-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO SILVA SANTOS AZEVEDO - CPF: 608.239.653-76 (ADVOGADO), LAILSON SOUZA MORAES - CPF: 629.026.983-64 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA SANTOS AZEVEDO - CPF: 608.239.653-76 (IMPETRANTE), CESAR AUGUSTO SILVA GOMES - CPF: 079.644.031-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034258-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAILSON SOUZA MORAES
IMPETRANTE: FABIO SILVA SANTOS AZEVEDO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Ausência de elementos hábeis a comprovar a traficância habitual. Inexistência de risco concreto de reiteração da prática delitiva. Extensão do benefício ao codenunciado. Medidas cautelares diversas. Possibilidade.
Ordem parcialmente concedida
.

I. Caso em exame:

1. Os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na residência foram apreendidos 12,17g de cocaína e 7,12g de maconha, acondicionados em invólucros prontos para comercialização, além de embalagens zip-lock. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, mediante fundamentação genérica, e sua manutenção foi justificada pela “considerável” quantidade de drogas apreendidas e pela gravidade abstrata do delito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a saber se subsistem elementos concretos para manutenção da prisão preventiva dos pacientes ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, estendendo-se o benefício, de ofício, ao codenunciado.

III. Razões de decidir:

3. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (12,17g de cocaína e 7,12g de maconha) não configuram elemento suficiente, por si só, para justificar a excepcionalidade da prisão preventiva.

4. Não há evidências concretas de habitualidade na traficância, como ausência de diligências investigativas prévias (campana ou monitoramento) ou registro de antecedentes criminais que indiquem risco de reiteração delitiva.

5. A prisão preventiva não pode ser mantida apenas com base na gravidade abstrata do delito ou em decisões genéricas desprovidas de fundamentação individualizada.

6. A isonomia exige a extensão do benefício de medidas cautelares diversas ao codenunciado, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos que sustentam a análise são idênticos, conforme o disposto no art. 580 do CPP.

7. A aplicação de medidas cautelares menos gravosas assegura o equilíbrio entre o interesse da persecução penal e o respeito à liberdade individual dos acusados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento
: “A ausência de elementos concretos que demonstrem a habitualidade na traficância, aliada à não expressiva quantidade de drogas apreendidas, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com extensão do benefício ao codenunciado em respeito ao princípio da isonomia.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 319 e 580.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034258-02.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAILSON SOUZA MORAES
IMPETRANTE: FABIO SILVA SANTOS AZEVEDO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Silva Santos Azevedo, em favor de Lailson de Souza Moraes, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso.

O impetrante aduz o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 18/7/2024, inexistindo previsão para realização da audiência de instrução e julgamento.

Assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que é pai de um filho que depende de seu trabalho.

Sustenta a irregularidade do ingresso domiciliar, salientando que o consentimento do morador somente será válido se documentado ou registrado em gravação audiovisual.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034258-02.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa conta o paciente,
LAILSON SOUZA MORAES
, vulgo
“LALA”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com
CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
17 de julho de 2024
, por volta das
13h15m
, nas dependências da residência sediada na Rua Mario Raiter, n. 288, Bairro Benjamim Raiser, na cidade de Sorriso/MT, CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES e
LAÍLSON SOUZA MORAES
guardavam e tinham depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente
(dezessete porções de cocaína e nove porções de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações de uma determinada residência, porquanto
haviam recebido informes no sentido de que o local funcionava como ‘boca de fumo’
.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES e
LAÍLSON SOUZA MORAES
na área externa daquela específica residência, razão pela qual decidiram abordá-los. Durante o procedimento de busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado pelos agentes da lei em seu poder.

Uma vez questionado a respeito, CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES informou aos agentes da lei no sentido de que havia droga em sua residência (dentro da geladeira).

A partir daí, ante as fundadas razões e após a permissão e autorização de quem de direito, os agentes da lei ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto, em cuja oportunidade constataram que CÉSAR AUGUSTO SILVA GOMES e
LAÍLSON SOUZA MORAES
guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, porções de droga de variedades distintas (
dezessete porções de cocaína e nove porções de maconha
), além de apetrechos para embalagem de entorpecente (zip-lock).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito”.

A Polícia Militar de Sorriso, em 17/7/2024, recebeu denúncia anônima dando conta de que na Rua Mário Raiter, n. 288, Bairro Benjamin Raiser, estava ocorrendo tráfico de entorpecente.

Consta que os policiais se deslocaram até o endereço mencionado, quando se depararam com os suspeitos na área em frente a uma das quitinetes existentes.

Após busca pessoal, nada foi encontrado.

O suspeito César Augusto, por sua vez, afirmou aos policiais que havia entorpecente na geladeira, e com autorização dos moradores, foi realizada a busca domiciliar.

Os policiais encontraram 9 [nove] invólucros de substância análoga à maconha; 17 [dezessete] invólucros análogos à cocaína; além de diversas embalagens zip vazio.

De início, não há falar,
em princípio
, em ilegalidade da busca domiciliar, sobretudo porque, segundo asseverado pelos policiais, houve
autorização expressa dos moradores
.

De igual modo, a despeito do período de prisão preventiva – pouco mais de quatro meses –, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque as respostas à acusação já foram apresentadas, aguardando-se apenas o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução e julgamento.

De outro giro, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com lastro na
garantia da

ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, como se vê:

“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, especialmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos presos, conforme revelam os termos que a acompanha a comunicação da prisão.

Desta forma, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Com efeito, a prática criminosa por parte dos indiciados na espécie e as circunstâncias narradas no Auto de Prisão em Flagrante impõe a necessidade da segregação neste momento processual.

Indiscutível, portanto, o preenchimento dos requisitos para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena
in abstrato
, é preenchido pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória e, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de CESAR AUGUSTO SILVA GOMES e
LAILSON SOUZA MORAES
em prisão preventiva”.

Percebe-se, claramente, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se atentou para situações fáticas concretas e específicas atinentes ao paciente e ao coautuado.

Ao que tudo indica, trata-se de decisão padrão proferida em plantão judiciário, tanto que fez menção ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que nada diz respeito ao caso em apreço.

Após recebimento da denúncia, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, alegando a
“considerável”
quantidade de entorpecentes apreendidos,
ipsis litteris
:

“De largada, tem-se que ao se analisa as segregações imposta aos presos, estas se mantêm, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelos autuados, nos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos, que teria sido encontrado com os acusados,
quantidade considerável de entorpecente
(17(dezessete) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína; 9 (nove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha – ID n. 165569521), quando abordados em residência, tendo ainda sido informado por um dos presos (como se percebe do interrogatório preliminar) que o entorpecente estaria na geladeira.
In verbis
:

[...]

Nesse sentido, em que pese o silêncio dos acusados em sede preliminar, tem-se que todo o contexto apresenta dinâmica que indica elementos de autoria e materialidade pelos agentes, devendo se considerar ainda a gravidade do cenário apresentado (a residência funcionaria para fins de traficância), como se constata de todo arcabouço até aqui colhido e apresentado.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, diante da necessidade demonstrada pela dinâmica apresentada, o que indica o risco apontado, não se tratando de qualquer forma de antecipação de pena, mas de prevenção ao cometimento de possíveis novos delitos ante a necessidade já demonstrada, no presente caso.

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pelas defesas técnicas, em que pese plausíveis, apontam para insurgência quanto os fundamentos utilizados para o decreto preventivo, todavia não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida imposta. Ainda, os argumentos quanto as condições e predicados favoráveis dos agentes tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes, conforme inclusive entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC n. 922944 – Relator Ministro Reynado Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.

Mantenho as segregações de CESAR AUGUSTO SILVA GOMES e LAILSON SOUZA MORAES”.

Consoante se infere dos autos, que a prisão preventiva foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, em razão da diversidade da droga apreendida [
cocaína
e
maconha
].

O Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2024.90594-A01 apontou a apreensão de
12,17g de cocaína
e de
7,12g de maconha
.

Não obstante a não tão expressiva quantidade de entorpecente apreendido, verifica-se pelas imagens constantes no Laudo Pericial que as porções estavam devidamente embaladas e prontas para comercialização, evidenciando a presença de
indícios seguros da prática da traficância
.

No entanto, a despeito das informações recebidas pela Polícia Militar, dando conta de que naquele endereço estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes não se extrai dos autos a existência de outro registro criminal instaurado em desfavor do paciente [ou do coautuado] a comprovar a habitualidade da traficância.

Também não há evidências de que tenham sido realizadas diligências prévias, tais como campana ou monitoramento do local, a fim de comprovar que, de fato, ali funcionava uma
boca de fumo
.

Some-se a isso que, embora se tenha apreendido vários tipos de droga, e do acentuado grau de
nocividade
de uma delas [cocaína], a quantidade encontrada em poder do paciente e de seu comparsa [12,17g de cocaína e 7,12g de maconha] não se mostra tão expressiva a ponto de demonstrar a acentuada periculosidade dos agentes, tampouco o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso sejam colocados em liberdade.

Nesse diapasão, inexistindo evidências concretas a demonstrar que o paciente ou o coautuado fazem do tráfico seu meio de vida, reputo adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
LAILSON SOUZA MORAES
e, de

ofício, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo o benefício ao codenunciado,
CESAR AUGUSTO SILVA GOMES
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
LAILSON SOUZA MORAES,
e do codenunciado,
CESAR AUGUSTO SILVA GOMES
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024